Tribunal: TJSP
Processo: 1110777-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Pretensão de recebimento de multa contratual por suposta rescisão injustificada por parte da ré, bem como de reparação material em razão da suposta necessidade de aquisição de gases de outros fornecedores, a preços superiores aos praticados pela requerida – Conjunto probatório que evidenciou ausência de conduta antijurídica por parte da ré – Reajustes

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Pretensão de recebimento de multa contratual por suposta rescisão injustificada por parte da ré, bem como de reparação material em razão da suposta necessidade de aquisição de gases de outros fornecedores, a preços superiores aos praticados pela requerida – Conjunto probatório que evidenciou ausência de conduta antijurídica por parte da ré – Reajustes justificados com base na variação do preço da energia elétrica, pela situação de aumento extraordinário do valor deste insumo – Resoluções da ANEEL comprovando o aludido reajuste – Informação prévia, por parte da ré, acerca de tais reajustes – Aumento nas tarifas de energia que estava fora do controle da ré – Teoria da imprevisão – Discordância da autora em relação aos reajustes que levou à rescisão contratual, dada a impossibilidade de manutenção da avença pelo valor anteriormente acordado – Contrato que, ademais, previa que a ré mantivesse estoques para garantir a continuidade no fornecimento, o que não consta tenha sido interrompido - Contratação de outro fornecedor pela autora, considerando que o contrato previa aquisição dos produtos da ré com exclusividade, era medida excepcional que não poderia ser realizada sem prévia justificativa à requerida – A apelante ( autora) tinha o ônus da prova dos fatos constitutivos de sua pretensão e não observou a regra prevista no art. 373, I, do CPC - Sentença de improcedência mantida – Observação de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110777-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTER
SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado AIR PRODUCTS BRASIL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 39536
APEL. No: 1110777-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.
APDA: AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.
AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Pretensão
de recebimento de multa contratual por suposta rescisão
injustificada por parte da ré, bem como de reparação material
em razão da suposta necessidade de aquisição de gases de
outros fornecedores, a preços superiores aos praticados pela
requerida Conjunto probatório que evidenciou ausência de
conduta antijurídica por parte da ré Reajustes justificados
com base na variação do preço da energia elétrica, pela
situação de aumento extraordinário do valor deste insumo
Resoluções da ANEEL comprovando o aludido reajuste
Informação prévia, por parte da ré, acerca de tais reajustes
Aumento nas tarifas de energia que estava fora do controle da
ré Teoria da imprevisão Discordância da autora em relação
aos reajustes que levou à rescisão contratual, dada a
impossibilidade de manutenção da avença pelo valor
anteriormente acordado Contrato que, ademais, previa que a
ré mantivesse estoques para garantir a continuidade no
fornecimento, o que não consta tenha sido interrompido -
Contratação de outro fornecedor pela autora, considerando que
o contrato previa aquisição dos produtos da ré com
exclusividade, era medida excepcional que não poderia ser
realizada sem prévia justificativa à requerida A apelante (
autora) tinha o ônus da prova dos fatos constitutivos de sua
pretensão e não observou a regra prevista no art. 373, I, do
CPC - Sentença de improcedência mantida Observação de
majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do
CPC) Recurso improvido, com observação.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Center Soldas
Gases e Equipamentos Ltda. contra Sir Products Brasil Ltda., por meio da qual
busca a autora R$ 158.009,46 a título de multa contratual por suposta rescisão
injustificada por parte da ré e R$ 13.406,88 referentes às diferenças de preços
efetivamente pagos pela autora a partir de janeiro de 2019, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
3
aquisição de gases de outros fornecedores, a preços superiores aos
praticados pela ré.
A r. sentença de págs. 440/445, proferida pela magistrada
JULIANA PITELLI DA GUIA, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Irresignada, apela a autora buscando reforma da sentença, ao
argumento de que a ré não conseguiu provar a ocorrência de fato ensejador
da incidência da Teoria da Imprevisão, uma vez que trouxe aos autos, tão
somente, duas Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
genéricas para o setor de fornecimento de energia elétrica. Aduz que, na
verdade, ao que parece, a ré se arrependeu dos termos livremente pactuados
em relação ao reajuste dos preços, eis que a respectiva cláusula previa o IGP-
M como fator exclusivo de incidência. Ainda, assevera que o juízo de origem
deixou de considerar que a ré, nos termos do art. 389, CPC, confessou que,
de forma recorrente, a partir do mês de janeiro de 2019, passou a promover
fornecimento irregular dos produtos contratados pela autora, sem qualquer
configuração de fatos de força maior. Pugna, assim, pela procedência do
pedido inicial.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 463/475),
subiram os autos.
É o relatório.
Na petição inicial alega a autora que manteve relação
comercial com a ré por cerca de vinte anos, por meio da qual esta lhe fornecia
gases industriais, tendo o último contrato sido renovado em 30/01/2017,
possuindo prazo de vigência de três anos. Segundo a requerente, a partir de
janeiro de 2019, passou a haver falha no fornecimento dos gases por parte da
ré, o que lhe causou prejuízos, sem que a ré lhe tenha enviado justificativa.
Narra, ainda, que em 24 de junho do mesmo ano, a ré comunicou que haveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
4
reajuste de preços em 41,674%, em decorrência do aumento dos custos de
energia elétrica, o que a ré teria qualificado como "ato de Governo fora do
controle das partes contratantes", fazendo incidir o disposto na cláusula 9a do
Anexo A do contrato. Alega que respondeu discordando do reajuste, de modo
que a ré decidiu por resilir o contrato em 05/07/2019, argumentando que teria
havido aumento de 92% no custo de energia elétrica, o que inviabilizava a
continuidade do contrato sem reajuste. Segundo a autora, o único reajuste de
preço previsto em contrato era vinculado ao IGPM e, portanto, a resilição por
parte da ré seria indevida, motivo pelo qual entende cabível o pagamento de
multa prevista na cláusula 1a ao Anexo A do contrato. Além disso, afirma que,
nos meses em que a ré não forneceu adequadamente os gases, teve que
adquiri-los de outro fornecedor, motivo pelo qual pretende ser ressarcida.
Com efeito, a r. sentença bem apreciou o conjunto probatório,
senão vejamos.
O reajuste aplicado com base na variação do preço da energia
elétrica foi suficientemente justificado pela situação de aumento extraordinário
do valor deste insumo. Além disso, a cláusula 9a do Anexo A do contrato
celebrado entre as partes dispunha sobre eventual necessidade de reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, quando da ocorrência de aumento
extraordinário e inevitável dos custos da ré que estivessem fora do seu
controle, caso do preço da energia elétrica.
Ademais, a mesma cláusula concedia à autora, após a
comunicação do reajuste com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o que foi
devidamente observado pela ré (pág. 26), a possibilidade de manifestar sua
não concordância com os novos valores, ocasião em que o contrato poderia
ser rescindido sem nenhuma penalidade ou obrigação de indenização, como
ocorreu.
Assim, uma vez que a autora não concordou com o novo
reajuste, a ré rescindiu o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
5
A aplicação da multa não encontrava guarida na espécie, até
mesmo considerando que o reajuste nas tarifas de energia elétrica é fator que
não está sob controle da ré, incidindo, no caso, a teoria da imprevisão.
Quanto ao descumprimento da entrega de produtos a partir de
janeiro de 2019 e suposta necessidade de contratação dos gases junto a
fornecedor diverso, bem enalteceu a sentença que “... No que se refere ao
ressarcimento de gastos com a contratação de outros fornecedores, por falha
no fornecimento pela ré, tampouco prospera a pretensão. É bem verdade que
a ré alega na contestação ter havido uma redução no número de cilindros
fornecidos à autora, por conta de uma readequação em sua logística de
transporte a fim de acomodar pedidos de todos os seus clientes. Porém, bem
salienta que o contrato não continha previsão de fornecimento de quantidades
mínimas, mas mera estimativa, como se vê às fls. 22. (...) Com efeito,
conforme se nota dos documentos de fls. 43 a 357, a dinâmica de
fornecimento era tal que a autora enviava à ré um pedido discriminado de
gases, para posterior atendimento, é dizer, a quantidade fornecida variava
conforme os pedidos da autora, não havendo fornecimento mínimo. Neste
sentido, cláusula 5.3 do Anexo A (fls. 23). O que o contrato previa é que a ré
mantivesse estoques para garantir a continuidade no fornecimento, o que não
consta tenha sido interrompido. Não consta que qualquer dos pedidos
apresentados pela autora não tenha sido atendido a contento, pelo contrário...”
(pág. 443).
Ainda a propósito da mesma questão, ressaltou a juíza da
causa “... Isso sem mencionar que a contratação de outro fornecedor pela
autora, considerando que o contrato previa aquisição dos produtos da ré com
exclusividade (cláusula do contrato), era medida excepcional que não poderia
ser realizada sem prévia justificativa à ré. Neste sentido a cláusula 6.1 do
contrato, que autoriza, excepcionalmente, a cliente a contrata outros
fornecedores, mediante aviso à ré, em caso de impossibilidade total ou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
6
de fornecimento pela ré, decorrente de força maior. Portanto, se a autora, de
fato, contratou terceiros para suprir a suposta falha no fornecimento pela ré, foi
ela (autora), que provavelmente incorreu em violação contratual. (...) Em
arremate, a autora pretende ver-se indenizada de tais gastos, que diz terem
sido necessários por conta de falhas no fornecimento que passaram a ser
frequentes desde janeiro de 2019. Todavia, a rescisão contratual ocorreu em
julho daquele ano, sem que a autora tenha enviado qualquer reclamação à ré.
Tenho por ocorrida, portanto, a chamada supressio, que é perda da
possibilidade de exercício de uma posição jurídica - no caso, a busca de
ressarcimento
pela reiterada inércia no tempo. Por todo o exposto, a
pretensão é totalmente improcedente. Consigno, para fins do artigo 489, §1o,
IV do Código de Processo Civil, que as demais teses veiculadas pelas partes
são incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a alterar a decisão
ora proferida...” (pág. 444).
Por último, mas não o último argumento, ainda em prol da
solução proclamada pelo DD. Juíza “a quo”, a autora, ora apelante, não se
desincumbiu do seu ônus probatório. Com o devido respeito, instada a se
manifestar sobre produção de provas, que, em tese, pudesse comprovar seus
prejuízos, dispensou a realização dos meios (pág. 438), preferindo ancorar-se
apenas nos documentos juntados até aquela oportunidade, os quais estão
longe de quantificar os valores pretendidos, que dependiam de demonstração
clara e precisa.
Mantém-se, assim, a improcedência da ação de cobrança,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, observo que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor atribuído à causa.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110777-65.2019.8.26.0100 -Voto no
7
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora